Tribunal: STF
Processo: HC 115711
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ACÓRDÃO EMANADO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OPOSIÇÃO, CONTRA ESSA DECISÃO, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AINDA PENDENTES DE EXAME NAQUELA INSTÂNCIA JUDICIÁRIA – INADMISSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE IMPETRAÇÃO IMEDIATA, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE “HABEAS CORPUS” – DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE NÃO CONHECE, POR SER PREMATURO O SEU AJUIZAMENTO, DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” PROMOVIDA PERANTE A SUPREMA CORTE – LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Revela-se prematura a impetração de “habeas corpus”, no Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida em sede de outro processo de “habeas corpus” instaurado no âmbito de Tribunal de jurisdição inferior, enquanto não apreciados, definitivamente, por este (o STJ, no caso), os recursos (ou pedidos de reconsideração) que tenham sido deduzidos, naquela instância judiciária. Precedentes.